Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-07.2019.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001220-07.2019.8.26.0210/50000, da Comarca de Guaíra, em
que são embargantes LUIZ CLAUDIO ASSONI, MANOEL DA CRUZ
NETO, SONIA ELENA PERIN ASSONI, CAMPOFERT GUAÍRA COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, SILVANA MARIA
NUNES GIROTTO STEIN, VILBER STEIN, CAMPOFERT COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, LAURA NUNES
GIROTTO DA CRUZ e CAMPOFERT DIESEL LTDA, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001220-07.2019.8.26.0210/50000 - Guaíra - 1a Vara - VOTO 42628
V / E / O / AL / D
2/5
VOTO No.: 42628
EDEC.No.: 1001220-07.2019.8.26.0210/50000
COMARCA: GUAÍRA 1a VARA
EBTES.: CAMPOFERT COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUIDICAL; OUTROS
EBDO.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão,
obscuridade e contradição Inexistência -
Caráter
eminentemente
infringente
-
Desvirtuamento
do
recurso
-
Embargos
rejeitados - Decisum mantido - Recurso
desprovido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 413/419 que, por votação
unânime, negou-se provimento ao recurso dos embargantes.
Sustentam os embargantes, em síntese, que
no v. acórdão há omissão concernente à fixação da verba
honorária, que, segundo informam, deveria ter sido fixada
por equidade. Por fim, prequestionam a matéria trazida
neste recurso. Requerem o provimento de seu recurso a fim
que os vícios apontados sejam sanados no v. acórdão (fls.
1/7).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos. No
mérito, rejeito-os.
Não há qualquer omissão ou qualquer outro
vício no julgado.
A omissão decorre da não apreciação de
pontos importantes ao deslinde do feito. Segundo Antonio
Carlos de Araújo Cintra, a omissão é verificada “quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001220-07.2019.8.26.0210/50000 - Guaíra - 1a Vara - VOTO 42628
V / E / O / AL / D
3/5
Juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.
No caso, os pontos enumerados nas peças
recursais, e demais fatos noticiados nos autos foram demais
apreciados.
No mais, anota-se que não há qualquer outro
vício, seja contradição ou obscuridade.
Conforme se sabe, a contradição decorre da
existência de afirmações ou conclusões que se mostram
inconciliáveis entre si. Nas palavras do citado jurista:
“a contradição consiste na afirmação e negação
simultâneas de uma mesma coisa. Será, pois, contraditória a sentença
que concluir: o autor tem direito ao bem pretendido, mas a ele não faz
jus. Considera-se, também, contraditório a sentença que contenha
asserções inconciliáveis ou incompatíveis entre si, como a decisão
que, embora declare o autor carecedor da ação, decide o mérito da
causa. Em qualquer dessas hipótese, revela-se a indecisão do próprio
juiz, configurando-se típico error in judicando, por violação das
regras lógicas disciplinadoras do pensamento” (Apud Luís Eduardo
Simardi Fernandes
“Embargos de declaração: efeitos infringentes,
prequestionamento e outros aspectos polêmicos” - 2. ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94 e 101).
Por fim, destaca-se que igualmente não há
qualquer
obscuridade.
Segundo
Luís
Eduardo
Simardi
Fernandes, esta somente “está presente quando, da leitura da
decisão, não é possível compreender, total ou parcialmente, o que quis
afirmar ou decidir o julgador. Ou seja, a idéia que o magistrado
pretendeu exprimir por meio do seu pronunciamento não ficou
suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o
seu integral conteúdo” (Embargos de Declaração - Ed. RT
2a Ed.

2008 p. 90/91).
Em verdade, e conforme se observa dos
autos, o pedido do embargante tem por fim a alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001220-07.2019.8.26.0210/50000 - Guaíra - 1a Vara - VOTO 42628
V / E / O / AL / D
4/5
julgado outrora prolatado, o que se mostra inviável por
estes embargos de declaração.
Em igual sentido, tem-se a jurisprudência
que longe está de admitir embargos declaratórios com
caráter infringente, permitindo-os excepcionalmente quando,
por exemplo, há evidente erro material ou então manifesta
nulidade do julgado, o que não ocorre no caso em tela.
Como anota Theotônio Negrão, “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/368) ((Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 37. ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração
não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por
isso, “não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).” (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor
- Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende
a embargante, somente é possível, excepcionalmente,
nos casos em que, reconhecida a existência de um
dos defeitos elencados nos incisos do mencionado
art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como
nas
hipóteses
de
erro
material
ou
equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para
a inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 725).
Desta forma, uma vez ausente a alegada
obscuridade,
bem
como
qualquer das
outras
hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001220-07.2019.8.26.0210/50000 - Guaíra - 1a Vara - VOTO 42628
V / E / O / AL / D
5/5
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, faz-
se necessária a rejeição do recurso ora interposto.
Por fim, anota-se que, em momento algum, a
decisão ora embargada violou ou negou vigência a qualquer
dispositivo legal, notadamente o que fora elencado nestes
embargos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, persistindo a decisão embargada tal como lançada.
IRINEU FAVA
Relator